Tribunal: TJDFT
Processo: 0745491-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO REPETITIVO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DE ORIGEM. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso"
2. Apesar de ser certo o direito do agravante ao cômputo das horas extras incorporadas em sua remuneração no cálculo do salário de benefício, por outro lado, para tal pagamento, se revela indispensável a recomposição da reserva matemática. tal apuração deve considerar o aporte realizado pelo autor/agravante e pelo Banco do Brasil, com a capitalização que lhe seria inerente, uma vez que o montante correspondente ficou sob a guarda da PREVI.
3. Se o laudo realizado pelo Perito Judicial está em conformidade com o título executivo judicial que está sendo objeto do cumprimento e, por conseguinte, se a decisão agravada, que homologou o referido laudo, está em consonância com o entendimento jurídico e com o julgamento executado, denota-se que esta deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento não provido.